Tribunal: STF
Processo: RHC 270463
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por D. S. L. G. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.059.179/RJ, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, às penas de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 217-A c/c art. 226, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso defensivo, porém, de ofício, excluiu a incidência da majorante, redimensionando a pena para 9 anos e 2 meses de reclusão.
Neste recurso (e-doc. 35), a defesa alega a existência de nulidade absoluta em razão de posterior admissibilidade de Recurso Especial intempestivo pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Requer, ao final:
“a) Seja o mérito do Habeas Corpus apreciado diretamente por esta Suprema Corte, concedendo-se a ordem para cassar a decisão da Terceira Vice-Presidência do TJRJ (processo n°. 0002378 -72.2024 .8.19.0004), que admitiu o Recurso Especial, determinando-se o seu imediato trancamento por manifesta intempestividade e violação à coisa julgada, e;
b) Subsidiariamente, caso assim não entendam Vossas Excelências, que seja cassado o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC nº 1.059.179/RJ, que manteve o não conhecimento do writ, determinando-se o retorno dos autos àquela Colenda Corte para que, superados os óbices processuais, proceda à análise do mérito do Habeas Corpus impetrado, como de direito.” (e-doc. 35, p. 6-7)

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERÍVEL NESTA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão de supressão de instância, por ausência de manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria trazida a exame. 
2. O agravante foi condenado em primeiro grau como incurso no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal, com pena redimensionada em sede de apelação para 9 anos e 2 meses de reclusão, após afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. 
3. Nas razões do recurso, a defesa sustenta que o habeas corpus foi utilizado como meio processual célere e eficaz para sanar suposta ilegalidade, alegando nulidade absoluta cognoscível de plano, e requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do pleito ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria, e se há flagrante ilegalidade que justifique a superação da supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão monocrática do relator na origem, que deferiu o pleito de habilitação de assistência de acusação e indeferiu o pedido de prisão preventiva, não foi submetida ao colegiado por meio de agravo regimental, configurando indevida supressão de instância e impedindo o conhecimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade do habeas corpus, mesmo em matérias de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 
7. A via do habeas corpus é imprópria para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
8. Não se constatou flagrante ilegalidade que justifique a superação do óbice da supressão de instância. 
9. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 29)

No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...) Observa-se, ao fim, que não houve o debate do tema pelo colegiado de origem, a fim de viabilizar a impetração desta ordem perante esta Corte Superior. 
De toda forma, não se permite verificar a flagrante ilegalidade no caso, pois, ausente manifestação colegiada do Tribunal sobre a matéria ora trazida a exame, incabível o conhecimento do habeas corpus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, incisos I e II, da CF; e art. 13, incisos I e II, do RISTJ).
(...)
Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que: "o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como in casu (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).“ (e-doc. 29, p. 4-5, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Como visto, tem-se recurso ordinário em habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão de admissibilidade de Recurso Especial pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17). 

No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Assim, considerando que o acórdão recorrido não examinou as questões de mérito suscitadas no presente recurso, tampouco a Corte Estadual, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido: 

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente